Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717772-23.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS PEREIRA ROCHA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam quando a relação negocial discutida na lide atinge diretamente interesses da parte. 2. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). Porém, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços tem a sua responsabilidade afastada caso comprove que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. A responsabilidade objetiva do banco deve ser excluída quando demonstrado, com base nos documentos acostados aos autos e pela própria narrativa do autor, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima e não de falha na prestação de serviço da instituição bancária. 4. Recursos conhecidos. Recurso do autor improvido e da ré provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a responsabilidade objetiva da instituição bancária não poderia ser afastada sem prova da culpa exclusiva da vítima, sendo necessário o exame aprofundado da falha na prestação do serviço; b) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; d) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por contrariedade ao devido processo legal e ao contraditório, ao ter sido afastada a responsabilidade da instituição financeira sem permitir o pleno exercício da defesa; e e) artigo 373, inciso I, do CPC, afirmando que houve indevida distribuição do ônus da prova, exigindo do consumidor a demonstração de culpa da instituição bancária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 14 do CDC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “A responsabilidade objetiva do banco deve ser excluída quando demonstrado, com base nos documentos acostados aos autos e pela própria narrativa do autor, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima e não de falha na prestação de serviço da instituição bancária” (ID 72539204). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não deve transitar quanto ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois "o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir em relação à suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027